Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-32.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO RÉU JOSÉ ELIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Durante observação em local conhecido pela prática da traficância, policiais militares visualizaram o apelante e os dois corréus venderem drogas. Realizada a abordagem, apreenderam com Erick duas porções de maconha e

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO RÉU JOSÉ ELIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Durante observação em local conhecido pela prática da traficância, policiais militares visualizaram o apelante e os dois corréus venderem drogas. Realizada a abordagem, apreenderam com Erick duas porções de maconha e recuperaram uma sacola de cor cinza dispensada por Anderson, contendo vinte e três porções de cocaína e duas de maconha, além de dinheiro. Um cão farejador indicou, ainda, a sacola branca a qual o réu Anderson fora visto manusear, em cujo interior havia centenas de porções de drogas. Versão do apelante e dos demais acusados, de que estavam no local apenas consumindo entorpecentes, isolada do restante do conjunto probatória. Condenação do apelante mantida.
PENAS: Básicas de José Elias partiram do piso legal, favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, aumento de 1/6 por conta da reincidência específica, a qual inviabilizou a aplicação, na última etapa, do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Penas do apelante concretizadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Inicial fechado de rigor, ante a pena concretizada e a reincidência específica do apelante, a par da gravidade concreta do delito praticado. Incabíveis, pelos mesmos motivos, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal.
Recurso de José Elias da Silva desprovido.